Tribunal: TJMT
Processo: 1016030-36.2021.8.11.0015
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016030-36.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARLENE DA SILVA PALMA - CPF: 459.440.591-68 (RECORRENTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), BRAVA TELECOMUNICACOES SINOP LTDA - CNPJ: 19.480.059/0001-52 (RECORRIDO), WAGNER TOSHIO SHIMOSAKAI - CPF: 026.454.769-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM DANO MORAL. FALHA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INTERNET.
ÔNUS DA PARTE AUTORA (ART. 373, I DO CPC).
IMPROCEDENCIA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Não há que se falar em dano moral, quando a falha na prestação do serviço de internet e, em pequeno prazo há o restabelecimento, sem demonstrações de mais aborrecimentos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que restou comprovado a disponibilização de internet, não comprovando a parte autora a continuidade da suspensão do serviço.

Inconformada, a recorrente requer a reforma da sentença para condenar a reclamada a indenizar os danos morais sofridos.

Em suas contrarrazões, a requerida argui preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023